Tribunal: TJDFT
Processo: 0702068-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0702068-12.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GILSON ROCHA VALADARES JUNIOR IMPETRANTE: ROLLAND FERREIRA DE CARVALHO AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por ROLLAND FERREIRA DE CARVALHO em favor de GILSON ROCHA VALADARES JUNIOR, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Quarta Vara Criminal de Ceilândia. Sustenta o impetrante excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o paciente teve decretada a sua prisão preventiva em 14/12/2018, ocasião em que foi determinado o seu recambiamento para esta Circunscrição ainda naquele mês, privando-o de ressocializar-se com sua família. Aduz que o paciente está preso preventivamente há mais de 400 (quatrocentos) dias e que não há complexidade da causa que justifique a demora do processo. Salienta que, embora esteja cumprindo pena em outro estado, em função da prisão preventiva exacerbada, encontra-se nesta unidade da federação, privado de cumprir sua pena no estado onde reside sua família. Assevera que, caso sobrevenha uma condenação, sua pena deverá ser cumprida no local de sua residência, seja restritiva de direito ou restritiva de liberdade. Pede a concessão da liminar, com a revogação da prisão preventiva, em razão do excesso de prazo, e consequente recambiamento do paciente para Rondonópolis/MT, onde possui família. Por fim, requer a ordem de habeas corpus. É o breve relatório. Decido. GILSON ROCHA VALADARES JÚNIOR, paciente, teve a prisão preventiva decretada pelo MM. Juiz da Quarta Vara Criminal de Ceilândia, em 14/12/2018, por, em tese, integrar associação criminosa voltada para a prática de delitos (estelionatos) no Distrito Federal. Consta que foram deferidas medidas cautelares de interceptação telefônica e quebra de sigilo telefônico, quebra de sigilo bancário e busca e apreensão no bojo da denominada “Operação Luteus”, deflagrada para apurar a atuação de indivíduos que integrariam uma organização criminosa, cujo modus operandi consistia em republicar anúncios de veículos no sítio de vendas na internet OLX, anunciando-os com valores mais atrativos. Consoante relatório policial, o paciente seria, supostamente, integrante da organização “Comando Vermelho”, facção que atuava do interior de duas penitenciárias no Estado de Mato Grosso. Alguns terminais telefônicos foram utilizados no interior das penitenciárias localizadas em Rondonópolis/MT e em Cuiabá/MT, sendo que o paciente, interno da penitenciária Major Eldo Sá Correa em Rondonópolis/MT, seria o principal líder dessa célula, cabendo a ele as funções de aplicar os golpes de forma direta, fazendo contatos com sua esposa CIRLENE para gerenciamento dos valores depositados em sua conta. Em 14/12/2018, o MM. Juiz da 4a Vara Criminal de Ceilândia decretou a prisão preventiva do paciente e o seu recambiamento para o sistema penitenciário do Distrito Federal. A prisão preventiva do mencionado acusado foi decretada com fundamento de garantia da ordem pública. Nessa perspectiva, cabe ressaltar que um dos delitos imputados ao acusado refere-se à organização criminosa, delito esse que, pela sua própria natureza, afeta, desenganadamente, a paz pública (periculum libertatis). Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. Quanto ao alegado excesso de prazo, tratando-se de causa complexa, com multiplicidade de acusados (18 réus), com dezenas de testemunhas arroladas e tendo como pano de fundo grupo criminoso cujos membros se dedicam à prática de estelionato, a priori, afasta-se a alegação defensiva de excesso de prazo na formação da culpa. Com efeito, é razoável a manutenção da prisão do paciente até a prolação da sentença, momento adequado para se efetivar qualquer juízo quanto à sua conduta. Finalmente, as condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 5 de fevereiro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador